Tribunal: TJPA
Processo: 0806824-04.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10501 - Crédito Rural
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806824-04.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO JANDESON GOMES SOUZA, MARIA ZULENE DELFINO GOMES

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0806824-04.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: GARRAFÃO DO NORTE (VARA ÚNICA)

AGRAVANTES: MARIA ZULENE DELFINO GOMES E FRANCISCO JANDERSON GOMES DE SOUZA
(ADVOGADOS FLORISVALDO DE ARAUJO NETO E RAPHAEL RODRIGUES BRITO)

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.
(ADVOGADO MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AGRÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL PARA PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE DÍVIDA AGRÁRIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por produtores rurais em face de decisão interlocutória que, nos autos de ação declaratória com múltiplos pedidos (reconhecimento de direito à prorrogação de crédito rural, exibição de documentos, obrigação de fazer, revisão contratual e tutela antecipada), indeferiu tutela provisória para prorrogação compulsória de dívida oriunda de Cédula de Crédito Bancário firmada com o Banco do Brasil. Alegam frustração de safra, quebra de receita e negativa administrativa indevida, requerendo, em sede recursal, tutela de urgência para suspender a exigibilidade da dívida, com fundamento na Lei nº 4.829/65, no MCR 2.6.4 e na Súmula 298 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência visando à prorrogação compulsória de dívida rural ou, alternativamente, à suspensão da exigibilidade contratual e seus efeitos restritivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela de urgência exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos dos arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC.

4.

A documentação apresentada pelos agravantes demonstra indicativos de frustração de safra e tentativa de renegociação administrativa, mas não comprova, de forma inequívoca, a existência de risco concreto e irreversível que justifique o afastamento do contraditório da instituição financeira.

5.

O pedido de prorrogação compulsória de dívida rural exige apuração técnica e específica quanto ao enquadramento legal da operação, elementos que não podem ser presumidos ou antecipadamente reconhecidos sem instrução probatória adequada no processo de origem.

6.

A cautela adotada pelo Juízo de origem em indeferir a tutela antecipada até que se oportunize o contraditório e se aprofunde a análise fática e jurídica da controvérsia revela-se adequada à natureza do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de tutela de urgência para prorrogação compulsória de crédito rural exige demonstração inequívoca de risco concreto e irreversível, não sendo suficiente a mera alegação de frustração de safra ou a invocação genérica de precedentes. 2. O reconhecimento do direito à prorrogação compulsória de dívida agrária depende de análise técnica e jurídica detalhada, a ser realizada no processo principal após oportunizado o contraditório. 3. A cautela judicial em indeferir a tutela antecipada em fase inicial é legítima quando ausentes elementos probatórios suficientes à demonstração dos requisitos legais.

------------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 995 e 1.007, § 4º; Lei nº 4.829/65; Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 9º, § 1º, e 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 298.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0806824-04.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: GARRAFÃO DO NORTE (VARA ÚNICA)

AGRAVANTES: MARIA ZULENE DELFINO GOMES E FRANCISCO JANDERSON GOMES DE SOUZA
(ADVOGADOS FLORISVALDO DE ARAUJO NETO E RAPHAEL RODRIGUES BRITO)

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.
(ADVOGADO MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
MARIA ZULENE DELFINO GOMES
e
FRANCISCO JANDERSON GOMES DE SOUZA,
em face da decisão interlocutória, que - nos autos da
Ação Declaratória para Reconhecimento de Direito à Prorrogação de Crédito Rural, c/c Exibição de Documentos, Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada e Revisional de Cláusulas Abusivas
, ajuizada em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. - indeferiu tutela provisória para prorrogação de crédito rural.

Alegam, em resumo, que firmaram cédula de crédito bancário no valor de R$ 602.250,00 com o Banco do Brasil, destinada ao custeio da atividade agropecuária, sendo posteriormente impedidos de quitar o débito em razão de frustração de safra e quebra de receita, conforme Laudo Técnico.

Argumentam que buscaram administrativamente a prorrogação prevista na Lei nº 4.829/65 e no MCR 2.6.4, tendo sido indevidamente negada pela instituição financeira.

Sustentam, ainda, a presença de cláusulas abusivas no contrato, como capitalização indevida de juros e tarifas irregulares.

Pleiteiam o reconhecimento do direito à prorrogação compulsória do crédito, a suspensão da exigibilidade da dívida e a concessão da tutela de urgência recursal para evitar o agravamento do endividamento e a perda da propriedade rural, destacando que a jurisprudência do STJ (Súmula 298) reconhece o direito do produtor à renegociação quando comprovadas as condições legais. Requerem também a gratuidade da justiça, ante o estado de superendividamento.

Vieram-me os autos distribuídos, oportunidade em que despachei no seguinte sentido:

“Especificamente quanto ao pedido de concessão de justiça gratuita com a consequente dispensa do pagamento do preparo recursal, constato que, anteriormente, o pedido de gratuidade da justiça foi indeferido no Juízo de origem, sem que tenha havido interposição de recurso, bem como, que as custas processuais iniciais foram devidamente recolhidas. Desse modo, determino que a parte agravante comprove, no prazo de 5 dias, a alegada hipossuficiência financeira, especialmente quanto à existência de eventual alteração superveniente de sua condição econômica, apta a justificar a renovação do pedido de concessão do benefício da justiça gratuita neste momento processual, sob pena de indeferimento da gratuidade recursal requerida. Após, certifique-se o que dê direito e retornem os autos conclusos”.

Os autos retornaram conclusos com petição dos agravantes requerendo a juntada de um comprovante de pagamento (ID nº 26171180) e de um boleto de pagamento (ID nº 2617118), documentos que não atendem integralmente o regramento legal previsto no art. 1.007 do Código de Processo Civil, c/c art. 9º, § 1º, e art. 10, ambos da Lei Estadual nº 8.328 de 2015.

Com efeito, a regular comprovação do preparo recursal é composta pelo relatório de contas do processo, boleto bancário e seu comprovante de pagamento, razão pela qual deveria ter a recorrente juntado o mencionado documento restante, ônus que não se desincumbiu.

Desse modo, sob pena de não conhecimento do recurso, determinei a intimação dos agravantes para, no prazo de 05 dias:

“1) apresentar o mencionado relatório de contas do processo, referente ao boleto e ao comprovante de pagamento anexados e, ainda, realizar a complementação do referido recolhimento, uma vez que devido em dobro, nos termos do § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil, com a apresentação de todos os documentos exigíveis ou; 2) caso seja impossível apresentar o referido relatório referente aos mencionados documentos acostados, efetuar novo recolhimento, em dobro (art. 1.007, § 4º, do CPC) com a apresentação de todos os documentos exigíveis”.

Por derradeiro, retornaram os autos conclusos com o cumprimento do determinado pelo agravante oportunidade em que indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas, sendo postulado o desprovimento do recurso.

É o relatório
.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0806824-04.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: GARRAFÃO DO NORTE (VARA ÚNICA)

AGRAVANTES: MARIA ZULENE DELFINO GOMES E FRANCISCO JANDERSON GOMES DE SOUZA
(ADVOGADOS FLORISVALDO DE ARAUJO NETO E RAPHAEL RODRIGUES BRITO)

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.
(ADVOGADO MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso
, pois presentes os requisitos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia
em se decidir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, a fim de conceder a prorrogação compulsória do crédito rural contratado ou, ao menos, suspender a exigibilidade das obrigações contratuais com baixa/abstenção de registros restritivos.

Na hipótese, os agravantes demonstraram a ocorrência de safra prejudicada e apresentaram elementos indiciários de sua incapacidade momentânea de adimplir, bem como pedido administrativo de renegociação. Por sua vez, o Banco do Brasil sustenta validade do contrato e ausência dos pressupostos da tutela.

Destarte, é fato confessado que os agravantes contrataram validamente com a instituição financeira agravada, sendo adequada a cautela do magistrado singular em realizar um exame mais aprofundado somente após oportunizar o contraditório, oportunidade em que examinará o enquadramento legal da operação contratada e à efetiva aplicabilidade das normas que disciplinam a prorrogação de crédito rural compulsório.

Desse modo, entendo que a documentação carreada não evidencia, de forma suficiente, a presença de risco concreto e irreversível que justifique medida imediata sem o contraditório da instituição financeira.

A prorrogação compulsória reclamada exige enquadramento técnico específico e verificação detalhada, o que deve ser aferido no processo principal.

Além disso, os precedentes invocados não dispensam a demonstração, no caso concreto, da ocorrência dos requisitos normativos e probatórios, razão pela qual não autorizam, por si sós, a concessão da tutela de urgência.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência, sem prejuízo do exame de mérito na ação de origem.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 30/09/2025